Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM CONDENATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia cinge-se em aferir se cabível a majoração da condenação a título de danos morais, bem como apreciar a verba sucumbencial.
2. Consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano (cobranças indevidas em benefício previdenciário), a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tem-se como justa a majoração da compensação estabelecida na origem, a título de danos morais, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Na hipótese dos autos, o valor dos honorários advocatícios não caracteriza-se como irrisório, tendo em vista a baixa complexidade da causa, os valores envolvidos e o curto tempo de tramitação do feito (5 meses). Logo, mostra-se cabível manter a fixação dos honorários nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
4. A tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.